Tribunal: TJBA
Processo: 8003701-20.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003701-20.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA VILAS BOAS e outros

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR, ROBERTO FIGUEIREDO MARTINS FILHO

APELADO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS DO BRASIL ALIANCA TRUCK e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO FIGUEIREDO MARTINS FILHO, AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. RECURSO DA AUTORA DESERTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA DANO MORAL
IN RE IPSA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA TAXA SELIC. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de danos morais (R$ 15.000,00) pela demora excessiva no reparo de veículo (caminhão), mas julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

2. A parte autora foi intimada para complementar o preparo recursal e não o fez, ensejando a análise da deserção.

3. A parte ré pleiteia o afastamento da condenação por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando sucumbência mínima.

4. A parte autora, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do apelo da ré por ofensa à dialeticidade.

II. Questão em discussão

5. Há quatro questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso da autora, ante a insuficiência do preparo (deserção); (ii) a admissibilidade do recurso da ré, frente à preliminar de ofensa à dialeticidade; (iii) saber se a demora superior a 05 (cinco) meses no reparo de veículo de uso profissional configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral in re ipsa; (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, havendo sucumbência recíproca (improcedência dos lucros cessantes e procedência dos danos morais); e (v) a adequação, de ofício, dos consectários legais (juros e correção monetária).

III. Razões de decidir

6. O recurso da parte autora não supera o juízo de admissibilidade. Intimada para complementar o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, a recorrente manteve-se inerte, impondo-se o reconhecimento da deserção.

7. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais da ré impugnam de forma clara e objetiva os capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis (dano moral e sucumbência), atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

8. A demora injustificada de mais de 05 (cinco) meses para o reparo de um veículo de uso profissional (caminhão) extrapola os limites do mero aborrecimento e configura falha grave na prestação do serviço (art. 14 do CDC), gerando o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC). O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, decorrendo da própria privação do uso do bem.

9. Configura-se a sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), visto que a parte autora decaiu integralmente do pedido de lucros cessantes (R$ 303.468,00) e foi vitoriosa no pedido de danos morais (R$ 15.000,00). A condenação em montante inferior ao postulado na inicial a título de danos morais não implica sucumbência recíproca neste ponto (Súmula 326/STJ).

10. Os honorários devem ser fixados sobre bases de cálculo distintas: (i) em favor do patrono da autora, sobre o valor da condenação (R$ 15.000,00); e (ii) em favor do patrono da ré, sobre o proveito econômico por esta obtido (valor do pedido julgado improcedente, R$ 303.468,00), vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

11. Em matéria de consectários legais (matéria de ordem pública), sobre o valor total da condenação incide exclusivamente a Taxa SELIC, a qual engloba juros de mora e correção monetária, a contar da citação (art. 405 do CC).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício quanto aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. A demora excessiva e injustificada (superior a cinco meses) no reparo de veículo de uso profissional (caminhão) configura falha na prestação de serviço (art. 14, CDC) e gera dano moral 'in re ipsa'. 2. Havendo sucumbência recíproca, com improcedência de um pedido patrimonial (ex: lucros cessantes) e procedência de outro (ex: danos morais), os honorários advocatícios devem ser fixados sobre bases de cálculo distintas: (i) em favor do patrono do autor, sobre o valor da condenação (Súmula 326/STJ); (ii) em favor do patrono do réu, sobre o proveito econômico obtido (valor do pedido julgado improcedente), vedada a compensação. 3. Sobre o valor da condenação em responsabilidade civil contratual deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC (juros e correção monetária), a contar da citação (art. 405, CC).“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003701-20.2022.8.05.0138, da comarca de Salvador, sendo Recorrentes e Recorridos JOSÉ LUIZ DA SILVA VILAS BOAS e ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS DO BRASIL ALIANÇA TRUCK.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
o recurso interposto pela parte Autora e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela Acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça